Tribunal: TJMT
Processo: 1050298-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050298-61.2021.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: SOLENIR LEITE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA REGULAR DE CONSUMO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - VISTORIA REALIZADA NO LOCAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSTERIOR PERSISTINDO A DISCUSSÃO SOBRE FATURAS ACIMA DA MÉDIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a Concessionária de abastecimento de água e esgoto atendeu a reclamação formulada pela Consumidora, não constatando qualquer irregularidade no medidor, conforme ordens de serviço e vistorias realizadas (Id. 140617291). Além disso, vislumbro que a discussão acerca das faturas acima da média persiste, gerando ação ajuizada posteriormente a presente ação (Processo no 1012727-85.2023.8.11.0001), havendo necessidade da realização de perícia técnica para solução definitiva da lide.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050298-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLENIR LEITE DA SILVA - CPF: 981.945.261-91 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023